Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-23.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 51, § 5o, DA LEI N. 8.245/91. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. ART. 75 DA LEI N. 8.245/91. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação renovatória de locação deve ser ajuizada no interregno de 1 (um) ano, no máximo, até 6 (seis) meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor, sob pena do reconhecimento da decadência do direito pela renovação do contrato. (art. 51, § 5o, da Lei n. 8.245/91).
2. O direito à indenização previsto no art. 75 da Lei n. 8.245/91, estabelece que quando o locador tiver proposta de terceiro para locação (art. 72, inc. III), em condições melhores, a sentença fixará desde logo a indenização devida ao locatário em consequência da não prorrogação da locação, solidariamente devida pelo locador e o proponente. 2.1. Em que pese o esforço argumentativo do locatário, não houve comprovação de possível proposta de locação por terceiros, fato que impede o direito à indenização.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.